Tribunal: TJDFT
Processo: 0706958-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0706958-57.2021.8.07.0000 Agravante(s) Central Nacional Unimed – Cooperativa Central Agravado(s) L.P.V.D.D.O.C.S. Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará (Id 83230160 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada por L. P.V.D.D.O.C.S. em seu desfavor, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à parte ré/agravante que autorize e custeie (i) exame de sequenciamento genético exoma e (ii) fisioterapia aquática no prazo de dez (10) dias corridos, contados da efetiva ciência, sob pena de aplicação de multa equivalente a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento da obrigação de fazer, limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Na decisão objurgada, o magistrado destacou a relevância dos argumentos da autora/agravada, os quais afirmou amparados em prova idônea. Disse da alta probabilidade de serem verídicas as alegações aduzidas na inicial, porque (i) demonstrado o vínculo com o plano de saúde mantido pela operadora ré; (ii) acostados relatórios subscritos por médicos especialistas dando conta da necessidade das terapêuticas indicadas; e (iii) comprovada a recusa expressa da parte ré. Assinalou estar evidenciado o perigo de dano no quadro clínico apresentado pela autora. Considerou o risco de vir ela a sofrer danos irreparáveis pela falta das terapêuticas indicadas. Assinalou que a operadora de plano de saúde pode escolher as doenças sob cobertura, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário. Destacou entendimento deste e. TJDFT no sentido de ser exemplificativo o rol apresentado pela RN n. 428/2017. Disse inadmissível a negativa de autorização para tratamento adequado e prescrito. Qualificou como abusiva a prática de estabelecer ao beneficiário o tipo de procedimento, tratamento e medicamento a ser por ele utilizado. Lembrou entendimento firmado no Acórdão proferido no AgRg no AREsp 190.576/SP. Inconformada, a operadora de plano de saúde interpõe o presente agravo de instrumento (Id 23861734). Em razões recursais (Id 23861734, p. 2-22), informa ter cumprido a decisão agravada. Ressalta que a agravada é beneficiária de plano coletivo empresarial e que o procedimento solicitado – sequenciamento de nova geração de todas as regiões codificadoras (éxons) de todos os genes do genoma (sequenciamento do exoma) e fisioterapia aquática – foi negado por não possuir previsão no rol da ANS e cobertura contratual. Noticia que o procedimento solicitado não possui urgência, sendo eletivo. Diz que o contrato é adaptado à Lei 9.656/1998 e ao mínimo de coberturas obrigatórias, razão pela qual agiu no exercício regular de seu direito. Afirma não existir obrigatoriedade de cobertura. Cita o art. 35-C, I e II, da Lei 9.656/1998. Tece considerações acerca de orientação expressa no AREsp n. 1.646.143/SP, que não identifica abusividade na recusa de cobertura de procedimentos que não figurem em rol da ANS. Assevera que o procedimento indicado não está coberto pelo contrato nem previsto no rol de procedimentos obrigatórios previstos na Resolução n. 428 da ANS. Diz que a obrigação de custear o tratamento prescrito não encontra respaldo na Lei 9.656/1998. Discorre acerca da exiguidade do prazo para cumprimento da decisão liminar e da ausência de razoabilidade no valor arbitrado a título de astreintes. Defende a presença dos requisitos legais autorizadores da concessão de efeito suspensivo ativo. Diz configurado o perigo de dano pelo prejuízo financeiro que, em razão da multa fixada, poderá vir a suportar. Ao final, requer a concessão liminar de efeito suspensivo ativo. No mérito, pede o conhecimento e provimento do recurso, para que seja afastada a obrigação de custear, em regime de urgência, o procedimento recomendado e para excluir a multa por descumprimento. Subsidiariamente, postula a redução do valor arbitrado. O agravante comprovou o recolhimento do preparo recursal (Id 23861735). O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido por meio de decisão unipessoal proferida por esta relatoria ao Id 24222141. A agravada apresentou contrarrazões ao Id 24908985, pugnando, em suma, pelo não conhecimento do recurso em razão do cumprimento espontâneo da liminar anteriormente à interposição do recurso e, no mérito, caso conhecido, pelo seu desprovimento. É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido, nada obstante seja hipoteticamente cabível pela subsunção à previsão do art. 1.015, I, do CPC. Consoante ressaltado na decisão de Id 24222141, em que foi indeferido o efeito suspensivo, consignei ter a agravante noticiado nos autos do processo de referência o cumprimento da medida liminar, conforme petição e anexos juntados em 3/3/2021 (Ids 85077224, 85077225 e 85077226 do processo de referência). Há erro material na data assinalada quanto ao ano, que é 2021, e não 2020 como mencionado. Como tal não prejudica em nada o exame da questão. A agravada, por sua vez, ratifica essa afirmação em suas contrarrazões (Id 24908985, p. 8), esclarecendo que a ré/recorrente antes de interpor o presente recurso, cumpriu a medida liminar deferida, conforme petição e anexos juntados em 3/3/2020 (Ids 85077224, 85077225 e 85077226 do processo de referência). Pois bem. Há manifesta e injustificável contradição na postura adotada pela agravante, pois a aceitação incondicional da decisão do juízo de origem inviabiliza a adoção de comportamento tendente a impugná-la. A boa-fé é princípio aplicável não apenas às relações de direito material, mas também ao processo, consoante prevê o art. 6o do CPC[1] e, implicitamente, se extrai do princípio do devido processo legal estatuído no art. 5o, LIV, da CF[2]. Decorre da boa-fé objetiva a vedação ao comportamento contraditório das partes no âmbito processual (ne venire contra factum proprium), porque a conduta oscilante e instável traz empecilhos para o desenvolvimento válido e regular do processo, com comprometimento da celeridade e economicidade, a afetar indevidamente sua razoável duração (art. 5o, LXXVIII[3], CF). Executada espontânea e tempestivamente a obrigação imposta à agravante em decisão liminar proferida pelo juízo monocrático, não identifico a possibilidade de trânsito recursal para postular a reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência antes mesmo da interposição do recurso. Realizada a ação a que estava obrigada, afronta o bom senso e a mais elementar lógica a insurgência por meio da qual postula a revogação do comando a que adimpliu voluntariamente. Destaco que o artigo 1.000 do CPC prevê: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Inegável que a parte requerida, ora agravante, se conformou com a decisão, tanto que, vale repetir, cumpriu a determinação judicial voluntariamente. Esta conduta ensejou a ocorrência de preclusão lógica, a obstar a interposição deste agravo de instrumento, protocolado em 8/3/2021, depois, portanto, do cumprimento voluntário e superveniente da liminar fustigada. Nesse sentido, colhem-se julgados deste e. Corte, inclusive desta c. 1a Turma Cível: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. APELAÇÕES. ATO INCOMPATÍVEL À VONTADE DE RECORRER. ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO LÓGICA. ART. 1.000 DO CPC [...] 1. A parte que manifesta o cumprimento da obrigação após a apresentação de recurso de apelação pratica ato incompatível com a vontade de recorrer, inviabilizando o conhecimento recursal na forma do artigo 1.000 do Código de Processo Civil [...]”. (Acórdão 1261789, 07035019820188070007, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 23/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. ACEITAÇÃO. PRÁTICA DE ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. RECONHECIMENTO DO CRÉDITO. COMPROMISSO DE QUITAR. DECLARAÇÃO DE QUE INEXISTE LITÍGIO. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DO FEITO. PRECLUSÃO LÓGICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A parte que aceita expressa ou tacitamente a decisão não pode recorrer. Considera-se aceitação tácita a prática, sem reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. 2. Se a apelante reconhece o crédito, reafirma o compromisso de pagar, requer a extinção do feito e declara expressamente que não há lide entre as partes, a conclusão lógica é de que inexiste razão para prosseguir com o julgamento da apelação. A situação se enquadra na hipótese do art. 1.000, do CPC, de aceitação. 3. Há preclusão lógica entre o ato de reconhecer o crédito, com pedido de extinção do processo, e o ato de questionar o crédito, prologando o feito por intermédio da apelação. 4. Apelação não conhecida”. (Acórdão 1227808, 00006086720168070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Evidente a preclusão lógica a obstar a interposição de recurso contra a decisão liminar integral e tempestivamente atendida. A execução da obrigação de fazer ali ordenada, tendo em vista a provisoriedade e precariedade da tutela de urgência, em nada afeta a resistência oposta pela requerida, ora agravante, em contestação à pretensão deduzida no processo de origem pela autora, ora agravada. Não há reconhecimento do pedido, mas sujeição ao pronunciamento judicial para evitar a aplicação da multa estipulada. Ademais, a irresignação aduzida pela agravante neste recurso tem verdadeiro sentido de “apelação contra decisão proferida no curso do processo”, uma vez que, para o caso concreto, seu conteúdo, em que se discute a ausência de cobertura contratual, coincide inteiramente com o que o objeto principal da tutela de mérito a ser apreciada em sentença. Ressalto, por derradeiro, que tampouco seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do artigo 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica concretamente. Dessa maneira, e com esteio na confirmação da agravada acerca do cumprimento da liminar anteriormente à interposição do recurso, considero que não deve ser admitido o presente agravo por instrumento, vale repetir, diante da evidente preclusão lógica constatada no cumprimento integral e tempestivo da decisão liminar concessiva da tutela de urgência. Diante das considerações feitas, acolho o pedido de não conhecimento do recurso formulado em contrarrazões (Id 24908985) e, com fundamento no art. 932, III e no art. 1.000, ambos do CPC[4] c/c o art. 87, III[5], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, haja vista a preclusão lógica pela prática de ato flagrantemente incompatível com o direito de recorrer. Comunique-se ao i. juízo de origem para conhecimento. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília-DF, 1 de julho de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [2] Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal; [3] Art. 5o (...)LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. [4] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [5] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...)